Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726671-81.2022.8.07.0000 RECORRENTES: HERIVELTON MÁXIMO MENDES, FABRÍCIA CRISPI SIQUEIRA MENDES, BRUNO JUNQUEIRA E NATHANIEL LIMA ADVOGADOS RECORRIDA: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDA EXCEPCIONAL. 1. Consoante os ditames do art. 28, § 5o, do CDC, caso a pessoa jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores ou ante a impossibilidade de localização de patrimônio da empresa executada, a fim de viabilizar a satisfação do crédito perseguido, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. 2. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais necessários. 3. O instituto previsto no art. 28, caput, da Lei 8.078/1990 deve ser interpretado em conjunto com o que preceitua o art. 49-A do Código Civil. 4. Recurso provido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 50, caput, §§ 1o e 2o, do Código Civil, e 28 do Código de Defesa do Consumidor, porque, estando comprovado o desvio de finalidade e quando constituir obstáculo ao ressarcimento causado ao consumidor, é possível a desconsideração da personalidade jurídica. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT. As partes recorrente (ID 49144921 – Pág. 1) e recorrida (ID 50080447 – Págs. 1 e 30) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Bruno Ladeira Junqueira (OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208) e Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior também entende que não viola os artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, quando “a Corte local analisou detidamente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se admitir eventual negativa de prestação jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida a pretensão veiculada pela parte recorrente”. (REsp 1.854.818/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 50, caput, §§ 1o e 2o, do CCB, e 28 do CDC, pois, para se aferir a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da desconsideração de personalidade jurídica, é indispensável reapreciar o conjunto fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp n. 1.810.456/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Saliente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.211.269/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Acrescente-se que o dissenso interpretativo também não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) não é viável a indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.028.203/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas às partes recorrentes e recorrida sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados Bruno Ladeira Junqueira (OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208) e Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015